Tribunal: TJSP
Processo: 1011976-17.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada existência de relação jurídica entre as partes, que não foi expressamente negada pela apelante em sua exordial – Análise dos

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada existência de relação jurídica entre as partes, que não foi expressamente negada pela apelante em sua exordial – Análise dos argumentos expostos pela apelante que deve observar as orientações constantes no Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE – Origem e regularidade do débito suficientemente comprovada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação que se deu em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Resistência injustificada da apelante que configura litigância de má-fé – Multa reduzida para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011976-17.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
APARECIDA DE SOUZA REIS MUNHOZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-17.2019.8.26.0003 -Voto no 39840
2
VOTO 39840
APELAÇÃO N° 1011976-17.2019.8.26.0003
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: CLAUDIA FELIX DE LIMA
APELANTE
:
MARCIA
APARECIDA
DE
SOUZA
REIS
MUNHOZ
APELADO
: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação de indenização por danos
morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de
débito”
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda
Admissibilidade parcial

Aplicação das regras do CDC Demonstrada existência de
relação jurídica entre as partes, que não foi expressamente
negada pela apelante em sua exordial
Análise dos
argumentos expostos pela apelante que deve observar as
orientações constantes no Comunicado CG no 02/2017 do
NUMOPEDE

Origem e regularidade do débito
suficientemente comprovada, nos termos do artigo 373,
inciso II, do CPC Negativação que se deu em exercício
regular de direito
Dano moral não configurado

Resistência injustificada da apelante que configura
litigância de má-fé Multa reduzida para 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos
artigos 80 e 81, ambos do CPC Sentença reformada em
parte
Honorários advocatícios majorados
Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-17.2019.8.26.0003 -Voto no 39840
3
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos morais c. c.
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito” (fls. 01/14) julgada
improcedente (fls. 124/127), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de MARCIA APARECIDA DE SOUZA REIS
MUNHOZ (fls. 129/150).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que inexiste qualquer indício de dolo processual da
apelante, não se justificando sua condenação nas penas por litigância de má-
fé, eis que ajuizou a demanda em exercício de seu direito de ação, previsto no
artigo 5o, inciso XXXV, da CF.
Aduz que a litigância de má-fé deve ser interpretada de
forma restritiva, devendo o magistrado fundamentar bem a decisão antes do
seu reconhecimento, que comporta interpretação subjetiva.
Salienta que além de injustificada, a multa fixada perfaz
valor exorbitante, razão pela qual comporta redução, observando os limites
fixados pelo artigo 81 do CPC.
Alega que a ação foi julgada improcedente sem observar as
garantias previstas no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, eis que não foi
produzida qualquer prova acerca da legitimidade da negativação, inexistindo
prova de envio do contrato para o endereço da apelante, tampouco sobre a
retirada e desbloqueio do cartão.
Diz que a simples assinatura de termo de adesão não
presume a regularidade dos débitos imputados a apelante, sendo que os
documentos apresentados pelo apelado são unilaterais, não bastando para
comprovar a efetiva utilização do cartão, tampouco a regularidade dos valores
cobrados.
Afirma que cabia ao apelado comprovar a existência de
regular contratação, bem como a regularidade dos débitos imputados a
apelante, que não pode ser compelida a produzir prova de fato negativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-17.2019.8.26.0003 -Voto no 39840
4
sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII,
do CDC.
Por fim, requer seja afastada sua condenação nas penas
por litigância de má-fé, com a procedência da ação para declarar a
inexigibilidade do débito impugnado, com a condenação do apelado ao
pagamento de indenização por danos morais, ante a inaplicabilidade da
Súmula 385 do STJ.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 153/161,
alegando em preliminar que o recurso não comporta conhecimento, por
inobservância do princípio da dialeticidade.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 165/166). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 167.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 33/34).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito” (fls. 01/14), sob o argumento de que ao tentar efetuar
compras no comércio local, tomou conhecimento sobre a negativação inserida
em seu nome pelo apelado, sendo que além de não ter sido previamente
notificada, sequer firmou obrigação com tais características.
Houve contestação (fls. 38/46) e réplica (fls. 89/103).
Sobreveio a r. sentença (fls. 124/127), que julgou
improcedente a demanda, por entender que o apelado comprovou a existência
da dívida que ensejou a negativação impugnada. Considerando que a
impugnação injustificada da apelante caracteriza litigância de má-fé, ela foi
condenada ao pagamento de multa fixada em 10% (dez por cento) sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-17.2019.8.26.0003 -Voto no 39840
5
valor atualizado da causa. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Daí irresignação da apelante, que comporta parcial
provimento.
Com efeito, não há dúvidas de que no presente caso são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Assim, por se tratar de ação fundada em fato negativo, não
seria razoável exigir da apelante a prova da inexistência do débito que gerou a
negativação de seu nome (fls. 32), já que implicaria em produção de prova
negativa.
Dessa forma, tendo a apelante alegado que desconhece o
débito negativado em fls. 32, cabia ao Banco apelado provar a origem e
legitimidade da cobrança, bem como que não houve falha na prestação do
serviço, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.
Inicialmente é oportuno observar que, em momento algum a
apelante negou a existência de relação jurídica com o Banco apelado,
afirmando expressamente em fls. 02 que “sequer firmou com a ré obrigação
com tais características” (sic).
Sendo assim, considerando que a advogada contratada
pela apelante patrocina diversas demandas exatamente com as mesmas
características, visando a declaração da inexistência de débito negativado e o
recebimento de indenização por danos morais, em respeito ao Comunicado
CG no 02/2017 do NUMOPEDE, os fatos narrados pela apelante devem ser
analisados com maior cautela.
No caso vertente, o exame da consulta em fls. 32 demonstra
que em 05/06/2018 foi disponibilizada negativação em nome da apelante, em
razão de débito contraído junto ao apelado no valor de R$ 263,91 (duzentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-17.2019.8.26.0003 -Voto no 39840
6
sessenta e três reais e noventa e um centavos), com vencimento em
20/02/2016, relativo ao contrato no 005006225700000.
E para comprovar a origem e regularidade do débito, o
apelado apresentou laudos referenciados (fls. 64/71) e cópia da “Proposta de
Solicitação de Cartão de Crédito no 64.269.181” (fls. 72/76), regularmente
assinada pela apelante, conforme cópia do documento pessoal apresentado
no momento da contratação (fls. 77).
Além disso, o Banco apelado apresentou cópias da ficha de
cobrança em fls. 78/84, que demonstram a existência de débito em aberto no
valor atual de R$ 344,37 (trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete
centavos), cadastrado sob o no 005006225700000.
Assim, embora não tenham sido apresentadas as faturas do
cartão de crédito, é possível constatar a efetiva existência de relação jurídica
entre as partes, bem como a origem e regularidade do débito, que foi
negativado em exercício regular de direito.
Quanto à alegação de irregularidade na negativação, devido
a ausência de prévia notificação, é oportuno observar que cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor
antes de realizar a inscrição, nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal
de Justiça.
Não obstante, uma vez comprovada a existência de débitos
em aberto, cabia a apelante demonstrar que efetuou o respectivo pagamento.
Todavia, a apelante não apresentou nenhuma comprovação nesse sentido,
insistindo na impugnação do débito, sem nenhuma justificativa plausível.
Diante disso, é de rigor a improcedência total da ação, com
o consequente reconhecimento da origem e regularidade do débito,
negativado em exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano
moral.
No que se refere a condenação nas penas por litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-17.2019.8.26.0003 -Voto no 39840
7
má-fé, dispõe o artigo 80 do CPC que:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 454:
“Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente
que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano
processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de
procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil
ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo
procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente,
são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC
5o.”
No caso dos autos, conforme bem decidiu a nobre
magistrada de primeiro grau, a resistência injustificada da apelante, que
mesmo após a efetiva comprovação acerca da origem e regularidade do débito
negativado, continuou a impugnar sua existência e validade, configura
litigância de má-fé, já que a conduta da apelante se amolda ao disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-17.2019.8.26.0003 -Voto no 39840
8
artigo 80, incisos II e III, do CPC.
Isso porque, além da cobrança estar lastreada em
documentos idôneos e aptos a comprovar o débito negativado, a apelante
insiste em impugnar sua regularidade sem justificativa plausível, além de
pretender o recebimento de indenização por supostos danos morais, fatos que
caracterizam a alteração da verdade dos fatos e a intenção em obter vantagem
ilegal.
Assim, tendo em vista que a condenação ao pagamento de
multa por litigância de má-fé não exige a comprovação de eventuais danos
sofridos pela parte contrária, até porque é revertida em favor do Estado, deve
ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de multa, nos termos
dos artigos 80 e 81, ambos do CPC.
Todavia, tendo em vista que o artigo 81 do CPC determina
que a multa por litigância de má-fé deve ser inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, e que a apelante atribuiu à causa o valor de R$ 50.163,91
(cinquenta mil, cento e sessenta e três reais e noventa e um centavos), deve a
multa fixada na r. sentença ser reduzida para 1% (um por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito,
com pedido de indenização por danos morais Sentença de improcedência,
condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé Recurso
do autor. GRATUIDADE JUDICIÁRIA Acolhimento Ausência de prova de
alteração econômica do autor para a cassação do benefício Hipossuficiência
comprovada. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
Não provimento
Relação
regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente
verossimilhança nas alegações do autor Réu especificou origem do débito,
advindo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, contratado e
utilizado pelo autor
Sendo regular o débito e inexistindo prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-17.2019.8.26.0003 -Voto no 39840
9
adimplemento, inscrição em rol de inadimplentes é exercício regular do direito
Pedido de indenização indeferido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência
Autor com pleno conhecimento sobre a regularidade do débito Alteração da
verdade fática a fim de obter a inexigibilidade de dívida hígida e o
enriquecimento com o pedido indenizatório Inteligência do art. 80, incisos II e
III do CPC. Recurso parcialmente provido.” (AP 1015996-45.2019.8.26.0005,
Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP,
DJE: 18/05/2020).
“Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita
deduzida em contrarrazões
Afastamento - Ausência de provas quanto à
alteração da condição financeira do autor. Declaratória de inexigibilidade de
débito c. c. indenizatória Inscrição indevida Comprovação da existência da
contratação de cartão de crédito Prova do vínculo Artigo 373, II do CPC
Documento hábil (faturas e "print" de tela sistêmica com individualização da
contratação
dados pessoais do contratante)
Reconhecimento

Regularidade do débito Inadimplência configurada Negativação Exercício
regular de direito Danos morais Indenização descabida Inadimplência
que configura culpa exclusiva da autora - Litigância de má-fé

Reconhecimento Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da
dívida e da restrição desabonadora devidamente demonstrada pelo réu

Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos

Violação dos princípios de probidade e boa-fé Artigos 113 e 187, do Código
Civil Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81
do CPC)
Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum
proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do
Código Civil) Condenação cabível Fixação de honorários recursais Verba
honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC
Acréscimo indevido -
Honorários recursais que não são autônomos - Majoração que depende da
prévia fixação de tal verba em primeiro grau de jurisdição, em favor do patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-17.2019.8.26.0003 -Voto no 39840
10
requerente - Inocorrência - Jurisprudência em Teses do E. STJ, Edição 128,
item 6, Direito Processual Civil - Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido.” (AP
1073593-75.2019.8.26.0100, Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio,
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 08/05/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora CLAUDIA FELIX DE
LIMA, apenas para determinar a redução da multa por litigância de má-fé para
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais
capítulos da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos
dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 33/34).
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator